Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA. Direito penal e processual penal. Tribunal do júri. Apelação. Homicídio qualificado por meio cruel e furto simples. imputabilidade. Condenação em conformidade com as provas dos autos. Meio cruel e Culpabilidade. Bis in idem. personalidade. Circunstâncias do crime. recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel e de furto simples, cometidos em concurso material. O Conselho de Sentença, além de considerar demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes, negou ser o réu inimputável ou semi-imputável. Na dosimetria, o juiz togado fixou as penas relativas a ambos os delitos no mínimo legal, valorando de forma neutra, na primeira fase, as circunstâncias judiciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, no que se refere à imputabilidade do réu, bem como em analisar se merecem valoração negativa, em relação ao crime de homicídio, a culpabilidade e a personalidade do agente, além das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 3.1. No caso em análise, apesar de exame psiquiátrico ter constatado a inimputabilidade do réu, a prova técnica pode ser desconsiderada, no todo ou em parte, e os próprios elementos de informação considerados pela perícia permitem concluir que o réu, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento.
4. A culpabilidade é aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, não sendo possível valorá-la negativamente com base nos mesmos aspectos considerados para se qualificar o homicídio como tendo sido cometido por meio cruel, sob pena de bis in idem.
5. A valoração da personalidade exige elementos concretos a demonstrar, efetivamente, o caráter do acusado, aferível por um histórico pessoal ou familiar, laudos ou relatórios médicos, dentre outros, que possibilitem verificar sua índole (um padrão). 5.1. Não havendo elementos que tracem o perfil moral ou psicológico do réu, que permitam aferir se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais, não é cabível a valoração negativa do mencionado vetor.
6. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. 6.1. Tendo sido o crime cometido na residência da vítima, local em que supõe estar protegida, e em pleno dia de Natal, revela-se a extrapolação das circunstâncias inerentes ao tipo penal, sendo cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo
7. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivo relevante citado: art. 182 do CPP.